Tribunal: TJMT
Processo: 0019328-34.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019328-34.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Causa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 37.468.485/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos dos Embargantes denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NORTE VINIL PISCINAS LTDA – ME
, contra Acórdão que por unanimidade deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Embargante em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos dos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0019328-34.2017.8.11.0002, proposta pela Fazenda Pública Estadual, onde esta Colenda Turma Julgadora, reformou a sentença proferida pelo Juízo de Origem, declarando integralmente quitada a dívida contraída pelo devedor perante o extinto BANCO BEMAT e, via de consequência, determinou a imediata liberação da constrição veicular que recaiu sobre o veículo da parte devedora, invertendo-se o ônus de sucumbência.

A parte Apelante/Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em omissão, vez que não foi albergado e aferido o direito a honorários sucumbenciais a parte Embargante.

Por fim, requer que seja recebido e processado os aclaratórios com efeitos infringentes, pois tempestivos, em razão da omissão no r. Acórdão em não aferir, majorar honorários sucumbenciais em favor do Embargante sobre o valor pleiteado pelo Estado Embargado, R$ 94.894,45 (noventa e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).

A parte Apelada, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugnando pelo seu desprovimento.

Não obstante, a parte Apelada também opôs Embargos de Declaração, atacando o Acórdão supracitado, sobre a fundamentação de que a premissa utilizada por esta Colenda Turma Julgadora é equivocada.

Assim, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes e por consequência, desprovendo o Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante.

Por sua vez, a parte Apelante não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“APELAÇÃO CÍVEL – NOTA PROMISSÓRIA – CREDOR – EXTINTO BANCO BEMAT – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTRIÇÃO VEICULAR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA -

INTELIGÊNCIA DO RESP/STJ Nº 1.340.553/RS-RR – ALEGADA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL À PAGAR – INOCORRÊNCIA – VALORES ADIMPLIDOS ATRAVÉS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD – CONSTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD – LIBERAÇÃO IMEDIATA DO BEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”

Pois bem.

Consoante ao fundamentado no Acórdão em comento, verifica-se que houve a fixação de honorários sucumbenciais, vez que os mesmos foram invertidos, dispensando a necessidade menção expressa ao referido percentual, pois fora devidamente fixado na sentença proferida pelo Juízo de Origem, conforme pode ser devidamente comprovado pelo trecho do dispositivo que será colacionado a seguir.
Ipsis Litteris
:

“Com essas considerações, dou provimento ao recurso manejado por NORTE VINIL PISCINAS LTDA - ME, reformando a sentença proferida em primeiro grau, para declarar integralmente quitada a dívida contraída pelo devedor perante o extinto BANCO BEMAT e, via de consequência, determino a imediata liberação da constrição veicular que recaiu sobre o

veículo da parte devedora,
invertendo-se o ônus de sucumbência
” (destaquei)

Por outro lado, quanto a alegação da Fazenda Pública Estadual de que o Acórdão se baseou em premissa equivocada, constata-se que se trata de puro inconformismo da parte Apelada, a qual opôs o presente Embargos de Declaração, almejando a alteração do julgado, todavia, o recurso foi devidamente apreciado em todos os seus termos em decisão fundamentada e em votação unânime, não havendo que se falar em julgamento omisso, contraditório, obscuro ou permeado de erro material.

Neste interim, se faz imprescindível destacar trecho da fundamentação do Acórdão, demonstrando a inexistência de irregularidade no julgado. Vejamos:

“(...) No que tange a alegada quitação da dívida, mister se faz traçar uma linha cronológica para melhor entendimento. Verifica-se que o exequente ajuizou ação de execução por quantia certa, consubstanciado numa nota promissória, tendo como credor o extinto BANCO BEMAT, cujo valor à época era de R$ 7.166,78. Pela Fazenda Pública, na data de 28.10.2010 (id. 5991180) foi informado ao juízo a não localização de bens penhoráveis, sendo requerido, na oportunidade, o bloqueio de numerário existente nas contas bancárias da parte devedora, via Bacenjud, que pelo juízo a quo restou deferido, na data de 13.01.2011. Na data de 30.05.2011 foi procedido com o cumprimento da decisão de bloqueio de numerários, restando positiva, cujo valor bloqueado foi de R$ 7.350,86 em uma conta

pertencente ao Banco do Brasil e, ainda, o valor de R$ 1.114,29, da Caixa Econômica Federal, totalizando a importância de R$ 8.465,15. Pelo resultado positivo da penhora, na data de 03.06.2011, foi determinado que se lavrasse a penhora e depósito e, em novo despacho judicial, datado de 13.11.2014, determinou-se a manifestação do exequente. Em petição datada de 10.12.2014 o Estado de Mato Grosso requereu o levantamento do valor penhorado e expedição de alvará para sua liberação, o qual restou deferido, através dos alvarás eletrônicos n. 174463-1/2015, 185562-P/2015, expedidos em 25.07.2015 e 22.09.2015, respectivamente. Realizados todos os procedimentos visando a satisfação do crédito apresentado pela Fazenda Pública, nos termos até então requeridos, passados mais de cinco anos da data em que fora procedida a penhora de valores das contas bancárias da parte devedora, foi então apresentada petição, pela parte credora, justificando a existência de saldo remanescente, na vultosa quantia de R$ 94.898,45, pugnando-se por nova penhora online via Bacenjud. Contudo, após detalhada análise de todo o acervo documental trazido à baila, não se vislumbra a juntada, pela parte credora, de nenhum demonstrativo atualizado de cálculo, notadamente necessário por conta do deferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. O novo bloqueio de valores restou negativo, por ausência de saldo, consoante se infere no id. 5991187 e, devidamente intimado a se manifestar, o fisco estadual pugnou pela busca e constrição de bens via sistema Renajud, o qual restou deferido na data de 12.06.2017, inclusive, localizando o automóvel AMAROK CD 4X4 HIGH. A partir das premissas suso mencionadas, dois apontamentos merecem destaque. Primeiro, não há que se falar em saldo residual, no presente caso, seja pelo pedido de levantamento e liberação dos valores penhorados das contas bancárias da parte devedora que, inclusive, correspondem ao valor da dívida. Segundo, por que ao Estado, enquanto credor, incumbia a correta apresentação dos valores devidos pelo executado, de modo que não se mostra crível, tampouco aceitável, que a presente execução tramitasse a seu bel prazer, notadamente por apresentar o memorial atualizado de cálculo somente após mais de cinco anos da data em que a constrição de ativos financeiros fosse realizada. Ademais, não há que se falar na intempestividade dos embargos à execução manejados pela parte recorrida, haja vista que a sua insurgência restringe-se a penhora e inclusão de restrição veicular em sua camionete, notadamente por que, como já explicado, a penhora de valores de suas contas bancárias davam conta da integral quitação da dívida apresentada na nota promissória que lastreia o executivo. Assim, o marco inicial para a contagem do prazo para interposição dos embargos à execução deve ser a partir da restrição veicular, já que quanto à constrição de ativos financeiros não houve irresignação. Pelo contrário, ocorreu a anuência do devedor e real intenção de adimplir com a dívida contraída perante o extinto Banco Bemat. (...)“

Considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de erro material e omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontram configuradas, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por ambas as partes, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021